Tribunal: TJES
Processo: 5001550-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Capacidade
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001550-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS CAMPOS VANZO
AGRAVADO: MARCOS JOSE FERREIRA VANZO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001550-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. C. V.

AGRAVADO: M. J. F. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto devido à Decisão reproduzida no id. 599608, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha deferiu, nos autos da
Ação de
Interdição
, o pedido de curatela provisória formulado por M. J. F. V. em relação ao seu genitor, M. C. V., ora Agravante, apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais.

No recurso de id. 599584, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida, em suma, que
apesar de ser idoso e diagnosticado com mal de Parkinson desde o ano de 2006, se encontra lúcido e plenamente capaz de exprimir vontade e gerir sua vida.

Além disso, afirma
ser

“
imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites
”
(REsp 1685826/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017),
de maneira que, não realizada
perícia médica nos autos,
resta ausente
prova hábil a comprovar a incapacidade civil narrada p
elo
seu filho,
ora Agravado
.

Recurso recebido no efeito suspensivo, nos termos da Decisão de id. 602332.

Apesar de intimado, o Agravado não ofertou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 683363, pelo provimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001550-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. C. V.

AGRAVADO: M. J. F. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha deferiu, nos autos da
Ação de Curatela
, o pedido de curatela provisória formulado por M. J. F. V. em relação ao seu genitor, M. C. V., ora Agravante, apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais.

No recurso de id. 599584, o Agravante argumenta, com o fito de ver reformada a Decisão recorrida, que apesar de ser idoso e diagnosticado com mal de Parkinson desde o ano de 2006, se encontra lúcido e plenamente capaz de exprimir vontade e gerir sua vida.

Além disso, afirma ser “
imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites
”
(REsp 1685826/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017), de maneira que, não realizada perícia médica nos autos, resta ausente prova hábil a comprovar a incapacidade civil narrada pelo seu filho, ora Agravado.

Em uma primeira análise dos autos, ao prolatar a decisão de id. 386109, concluí por deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, aos seguintes fundamentos:

“
Da leitura da decisão agravada depreende-se que a própria Julgadora assevera '
que ainda não há

nos autos laudo conclusivo a fim de indicar as reais limitações do Requerido de expressar sua vontade, nos termos do art. 1.767
1
, inciso I do Código Civil
', pautando seu entendimento favorável à concessão da curatela provisória, em suma, no laudo médico do qual consta que o Requerido é portador de doença de Parkinson e '
que o alto grau de cometimento das funções cognitivas, incapacita o mesmo

de efetuar quaisquer transações comerciais, imobiliárias e financeiras
' (id. 599607 – pág. 7)

O referido laudo, bem como os demais documentos que instruem o feito, em especial o Relatório de Avaliação Neuropsicológica (id. 599590 – págs. 14/15 e id. 599591 – págs. 1/4) e o Relatório Psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vila Velha (id. 599605 – págs. 2/6), não comprovam cabalmente que o Agravante se revela incapaz de gerir os atos da vida civil, principalmente aqueles relacionados à administração de seu patrimônio, até porque se baseiam, em muito, nas informações fornecidas pelo filho do curatelando, ora Agravado.

Desse modo, mister a realização de perícia com especialista médico (neurologista), a qual elucidará o verdadeiro estado mental e de discernimento do Agravante e, via de consequência, suas reais limitações e incapacidades.

Em situação semelhante, a Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.685.826/BA, assim se manifestou:

'O laudo pericial, portanto, é indispensável na hipótese, seja porque há divergência na prova colhida nas instâncias ordinárias, seja porque
apenas o laudo pericial poderá identificar, precisamente, a extensão, a gravidade e a eventual reversibilidade da incapacidade do Interditando
, o que, inclusive, consta expressamente da quesitação adicional formulada pelo recorrente.

Não se pode olvidar que
a interdição é medida grave e excepcional, somente justificável nas hipóteses em que se faça comprovadamente necessária e, ainda assim, na medida exata e nos limites da incapacidade que for aferida em relação ao interditando
.

Essa exigência, já implicitamente existente na vigência do CPC/73, fica ainda mais clara após a nova legislação processual, por força do
art. 753, §2º, do CPC/2015, que estabelece que 'o laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá a necessidade de curatela'.
Trata-se de dispositivo que melhor disciplina a questão e que permite aferir, inclusive, se seria admissível a conversão do procedimento de interdição para o procedimento de tomada de decisão apoiada previsto no art. 1.783-A do Código Civil.' (
Sem grifos no original
)”

Ademais, como bem salientado pela Eminente Ministra, há previsão expressa no Código de Processo Civil - CPC acerca da imprescindibilidade de realização de perícia no procedimento de interdição,
in verbis
:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela

Desse modo, tem-se que “
O CPC/2015 suprimiu a previsão de que o juiz poderá dispensar a perícia quando, havendo prova inequívoca, for evidente a incapacidade (§ 3º do art. 1.183 do CPC/73), e o fez bem, já que o magistrado não é dotado de conhecimentos técnicos, sem falar que a interdição consiste em medida traumática para o interditando, que fica privado de praticar atos da vida civil.
Assim, a perícia deverá ser realizada em todos os procedimentos de interdição
”
2
.

Nesse sentido, ainda, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DEFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA BIOPSICOSSOCIAL - CURATELA - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO E LIMITES DA CURATELA - IMPOSSIBILIDADE - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual devem ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites
. 2. A Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, sendo necessária a consideração de aspectos especificados pela legislação em comento. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art.6º, assegura que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para fins de: (I) casamento e união estável; (II) exercício de direitos sexuais e reprodutivos; (III) exercício do direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; (IV) conservação de sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; (V) exercício do direito à família e à convivência familiar e comunitária e (VI) exercício ao direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 4 - A curatela não pode se dar de forma plena e irrestrita, sendo imprescindível a análise pormenorizada de cada caso acerca da extensão e limites da curatela, portanto, necessária a realização de perícia biopsicossocial no caso dos autos, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013893, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CURATELA PROVISÓRIA - ART. 1.181 DO CPC - NECESSIDADE DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - RECURSO PROVIDO.
- A interdição é medida extrema, a qual retira do indivíduo o direito de administrar o seu patrimônio - Conforme art. 1.181 do CPC, é necessário que se proceda ao interrogatório do interditando, a fim de analisar a existência ou não da incapacidade alegada, possibilitando, ainda, que o réu se manifeste -
É imprescindível a realização de perícia médica para delimitar os limites da curatela
. (TJ-MG - AI: 10479150041693001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 17/10/2016)

Apelação cível –
Curatela
– Sentença de procedência. Irresignação do Ministério Público, pugnando pela anulação da sentença, pela ausência da realização da prova pericial. Sentença anulada –
Necessidade da realização da perícia médica – Provas nos autos que são insuficientes para a imposição da curatela, em se tratando de medida excepcional – Nobres considerações do juízo para dispensar a realização de referida prova, que não autorizam a inobservância dos ditames legais, notadamente após a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015
– Recuso provido, anulando-se a r.sentença, para que seja realizada a perícia médica. (TJ-SP - AC: 10024867120198260099 SP 1002486-71.2019.8.26.0099, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, na mesma toada do Parecer emanado da d. Procuradora de Justiça, “
entendo que não há razão para a decretação da curatela provisória do agravante, sendo prudente a revogação da tutela de urgência concedida, até que seja avaliada, de forma pormenorizada, através de perícia judicial, a capacidade civil do recorrente, momento em que será possível identificar a extensão, gravidade e eventuais limitações ocasionadas pela doença que acomete o interditando
” (id. 683363 – pág. 4).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de curatela provisória formulado.

É como voto.

1
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

2
In
Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001550-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. C. V.

AGRAVADO: M. J. F. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA PROVISÓRIA DEFERIDA SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 753 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1- “Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.” (REsp 1685826/BA).

2- Caso concreto em que o acervo probatório sequer comprova que o Agravante é incapaz de gerir os atos da vida civil, principalmente aqueles relacionados à administração de seu patrimônio, sendo mister a realização de perícia com especialista médico, o qual elucidará o verdadeiro estado mental e de discernimento daquele e, via de consequência, suas reais limitações e incapacidades.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.